Tribunal: STF
Processo: ARE 1359655
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. REGULAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. EFETIVO DA DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL EM PORTO SEGURO/BA. DÉFICIT DE PESSOAL. PROTEÇÃO A INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS. CONTROLE JURISDICIONAL AUTORIZADO. MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DA UNIÃO. APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA. 
    1. O objeto da demanda diz respeito à melhora do quadro de pessoal da polícia federal em Porto Seguro/BA. O Ministério Público busca determinação judicial de incremento de pessoal. 
    2. A demanda em tela visa tutelar interesses transindividuais, de caráter indivisível, referentes à necessidade de se ajustar a conduta da Administração a quadros policiais menos deficitários, em prol da segurança pública, o que pode, perfeitamente, ser alcançado por meio da ação civil pública. 
    3. Se os elementos probatórios trazidos aos autos apontam para a falta de um aparato policial capaz de monitorar a região de Porto Seguro/BA, seja pelo contingente estadual, seja pelo federal, deve o Estado-juiz agir. 
    4. A interferência do poder Judiciário na atribuição do gestor público em relocar pessoal especializado, a partir do seu juízo de conveniência e oportunidade, não é totalmente inviabilizada pelo ordenamento jurídico. Se é certo que o agente político pode definir a melhor forma de executar a lei, a qual limita o seu poder discricionário, certo é que a invocação aos princípios da conveniência e da oportunidade não pode justificar a inércia da Administração em questões básicas à manutenção da sociedade. 
    5. É cabível a ingerência do poder Judiciário para corrigir os desvios do planejamento do aparato policial em tela, uma vez que o Estado não se encontra totalmente imune às determinações judiciais que mobilizem esforços à consecução de direitos fundamentais, a exemplo da segurança pública. 
    6. O Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais.
    7. Conquanto não se perca de vista que a matéria desafia questões orçamentárias, a intervenção do Judiciário sobre a matéria se justifica não só pelo direito fundamental à segurança pública envolvido, mas também pela necessidade de se fazer valer o princípio da eficiência administrativa, previsto no art. 37 da Constituição. 
    8. A aplicação da denominada astreinte constitui eficaz instrumento processual de coerção indireta para a efetividade da ordem judicial, não existindo obstáculo para sua aplicação em face da Fazenda Pública. Multa cominatória devida. 
    9. Apelação da União desprovida. Apelação do Ministério Público provida.” 
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 2º, 72, caput e § 2º, 165, §§ 1º e 8º, e 167, incisos I, II, V, VI, V, VII e § 1º, da Constituição Federal.
    Aduz, em síntese, que no “caso em tela não está presente a excepcionalidade, gravidade e violação a direitos fundamentais que admita a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas e no orçamento fixado pelo Poder Legislativo”. 
    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, pelo “desprovimento do agravo”. Referida manifestação está assim ementada:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. DEFICIT DE PESSOAL EM DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL EM PORTO SEGURO/BA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E A NORMAS CONSTITUCIONAIS ORÇAMENTÁRIAS. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EXCEPCIONALMENTE, DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DOS FUNDAMENTOS DO TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ESPÉCIE. CABE AO PODER JUDICIÁRIO GARANTIR A PLENA EFICÁCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.347.090/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/01/2022).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.341.283/MA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2021).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DESIGNAÇÃO DE DELEGADO E SERVIDORES EM DELEGACIA DE POLÍCIA - OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA PÚBLICA (CF, ART. 144 E SEGUINTES) - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL - INOCORRÊNCIA - DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA - SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) - NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE nº 1.197.779/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/11/2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação civil pública. Delegacia de polícia. Destacamento de servidores para a manutenção do funcionamento. Regime de plantão. Necessidade. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 669.635/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/04/2015).
    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, ora recorrido, com base nos seguintes fundamentos:
    “A questão trazida à discussão diz respeito a quadro deficitário de servidores da polícia federal no interior do estado da Bahia, que estaria muito aquém do ideal. O Ministério Público Federal informou que, conquanto as atribuições da polícia federal naquela cidade tenham crescido sobremaneira, elas não foram acompanhadas do incremento do número de efetivos, constatando-se carência de agentes, delegados e escrivão. 
    Os elementos probatórios trazidos aos autos, consistentes nos registros de incidentes envolvendo áreas destinadas a tribos indígenas, por sua vez, apontam para a falta de aparato policial capaz de monitorar a região, seja pelo contingente estadual, seja pelo federal. Saliente-se que essa baixa lotação de policiais federais na Delegacia da Polícia Federal de Porto Seguro foi devidamente apurada mediante procedimento administrativo regular, juntado aos autos a partir da f. 25. 
    A questão fática, relativa à necessidade de pessoal, não desafia maiores discussões, porque demonstrada.”
    Nessa perspectiva, verifica-se que a análise da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. PRECEDENTE. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Tribunal de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem - pertinência da contratação de pessoal destinado à composição da equipe dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do Município de Joinville/SC - demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. O Judiciário pode determinar a Estado, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas. Jurisprudência. 4. Quanto à limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação civil pública, o entendimento do Supremo é firme no sentido de que “o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais” (RE 820.910 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). 5. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE nº 1.348.690/PA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 08/02/2022).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.174.624/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/02/2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - POLÍTICAS PÚBLICAS - JUDICIÁRIO - INTERVENÇÃO - EXCEPCIONALIDADE. Ante excepcionalidade, verificada pelas instâncias ordinárias a partir da apreciação do quadro fático, é possível a intervenção do Judiciário na implantação de políticas públicas direcionadas a concretização de direitos fundamentais, em especial no âmbito educacional, resguardado o princípio da separação dos poderes - artigo 2º da Constituição Federal” (ARE nº 1.153.686/SE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 07/06/2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES E SOLUÇÕES CONCRETAS PARA A CARÊNCIA DE PESSOAL NO CIEP LUIS CARLOS PRESTES, SITUADO NA CIDADE DE DEUS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.062.995/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 06/11/2017).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de março de 2022.
 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente